Tribunal: TJMT
Processo: 1006656-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006656-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.480.738/0001-07 (AGRAVANTE), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA RESTABELECIMENTO DO CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

As partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios, mas que, em razão da má execução da cláusula terceira, o sindicato recorrido optou pela rescisão do pacto e, em 01/02/2021, enviou termo de rescisão de contrato à sociedade recorrente, informando que a rescisão acarreta a multa de 3 (três) honorários mensais atuais, que serão pagos ao final do prazo de 30 dias.

Contudo, no caso, não se mostra possível, no estágio inicial da lide na origem, restabelecer os efeitos do contrato de prestação de serviços advocatícios, haja vista que o termo apresentado pelo Agravado aponta rescisão motivada em má execução do serviço, fato que afasta a obrigação da parte, caso comprovada (situação que merece ser mais bem analisada quando da instrução do processo, a luz do contraditório e da ampla defesa), de esperar o término do prazo para rescindir o contrato.

Assim, considerando-se a manifestação de vontade da parte recorrida no sentido de não ter mais interesse na relação, aliado ao fato de que ninguém é obrigado a manter um contrato que julga lhe ser lesivo, com amparo no art. 5o, XX, da CF/88, não há como acolher o pleito de restabelecimento do pacto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Rescisão Contratual no 1010971-86.2021.8.11.0041, movida em desfavor de SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava suspender os efeitos do “Termo de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” e restabelecer imediatamente o vínculo anterior de forma retroativa à data da rescisão unilateral.

Em suas razões, aduz a parte agravante que o contrato faz lei entre as partes e que, sendo por prazo determinado, uma vez estipulada a forma de rescisão, essa deve ser obedecida.

Fala que a rescisão unilateral, da forma que se deu, é nula de pleno direito, uma vez não respeitada a forma estabelecida para que tal rescisão se desse.

Afirma que o agravado sequer notificou o agravante acerca da sua intenção de rescindir o contrato, apenas enviou o termo unilateral de rescisão, violando o que estabelece a cláusula primeira do contrato firmado entre as partes, qual seja notificação prévia, com quatro meses de antecedência, em observância ao princípio da vedação da surpresa nas relações jurídicas, e mediante o pagamento de multa contratual de 50% (cinquenta por cento) da soma dos valores mensais que deveriam ser pagas até a data estipulada para o final da vigência do contrato (24/08/2021).

Narra que notificou extrajudicialmente a agravada, pelo fato de não ter cumprido a forma eleita contratualmente para que a rescisão se desse antes de findo o prazo de vigência contratual.

Assevera que o contrato é permeado durante a sua execução pelo princípio da boa-fé.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender os efeitos do “Termo de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” e restabelecer imediatamente o vínculo anterior de forma retroativa à data da rescisão unilateral e, no mérito, pugna seja provido o recurso, ratificando o pedido de liminar recursal, para reformar a decisão interlocutória de piso.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 85429458).

Contraminuta da parte agravada (ID 107964464).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Anulatória de Rescisão Contratual proposta por CARLOS FREDERICK ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT, aduzindo que as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, o qual teve três aditivos no decorrer da relação, sendo que o último tratou da duração do contrato e da multa rescisória.

Afirma que, contrariando as clausulas contratuais ajustadas entre as partes, na data de 01 de fevereiro de 2021 o réu rescindiu unilateralmente o contrato, através do Termo de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, sob o argumento de má execução da cláusula terceira.

Sustenta que, para rescisão contratual, deveria ser observada pelo réu a cláusula que determina a antecedência mínima de quatro meses para notificação extrajudicial.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando pela concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, efetuado pelo réu em fevereiro de 2021, com o restabelecimento imediato do vínculo anterior retroativo à data da rescisão unilateral.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, por não vislumbrar os requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque, pelo que consta, as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios, mas que, em razão da má execução da cláusula terceira, o sindicato recorrido optou pela rescisão do pacto e, em 01/02/2021, enviou termo de rescisão de contrato à sociedade recorrente (ID 84145986), informando que a rescisão acarreta a multa de 3 (três) honorários mensais atuais, que serão pagos ao final do prazo de 30 dias.

Ocorre que, no caso dos autos, não se mostra possível, no estágio inicial da lide na origem, restabelecer os efeitos do contrato de prestação de serviços advocatícios, haja vista que o termo apresentado pelo Agravado aponta rescisão motivada em má execução do serviço, fato que afasta a obrigação da parte, caso comprovada (situação que merece ser mais bem analisada quando da instrução do processo, a luz do contraditório e da ampla defesa), de esperar o término do prazo para rescindir o contrato.

Ademais, é licito a qualquer parte que contrata desfazer o negócio, sendo que a inobservância dos termos ou falta de justiça na causa pode ser sopesada, além das sanções avençadas, com a apuração de perda e danos, desde que não esteja presente a má-fé na conduta de quem rescindiu o negócio.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS PARA O FIM DE REDUZIR A MULTA CONTRATUAL. APELO DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE RESCISÃO JUSTIFICADA. DISCUSSÃO SOBRE A REVOGAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DIANTE DA DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBRANÇA DOS HONORÁRIOS EM SUA TOTALIDADE. ABUSIVIDADE. OFENSA A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. VALOR DEVIDO QUE DEVE SER APURADO PROPORCIONALMENTE AO TRABALHO PRESTADO. ILIQUIDEZ VERIFICADA. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO E APURAÇÃO DO MONTANTE EM AÇÃO PRÓPRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.” (TJ-PR, Apelação Cìvel no. 0005029-54.2016.8.16.0194, Relatora: Desa. Rosana Andriguetto de Carvalho, 13a Câmara Cível, Data Julgamento: 01/08/2018)

“Apelação. Plano de Saúde. Cancelamento do Plano de Saúde. Adimplemento da mensalidade do plano de saúde através de débito automático que não foi realizado por ausência de saldo em conta corrente. Instituição financeira que apresentou documentação comprovando que o saldo da conta estava negativo. Rescisão contratual por comprovada inadimplência do consumidor. Cancelamento do plano de saúde ante a inadimplência superior a 60 dias. Regularidade da notificação prévia regularmente encaminhada ao endereço residencial do autor. Negaram provimento ao apelo.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70081135733, Sexta Câmara Cível, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 13/06/2019)

Assim, considerando-se a manifestação de vontade da parte recorrida no sentido de não ter mais interesse na relação, aliado ao fato de que ninguém é obrigado a manter um contrato que julga lhe ser lesivo, não há como acolher o pleito de restabelecimento do pacto, com amparo no art. 5o, XX, da CF/88.

Ainda que relevante a fundamentação da parte agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022